Tribunal: CARF
Processo: 36918.002308/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2003
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2003
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
ADICIONAL DE RAT — RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
É devido o adicional de riscos ambientais do trabalho para financiamento da aposentadoria especial dos segurados que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos da legislação previdenciária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Diligências e perícias são instrumentos para esclarecer dúvidas da autoridade julgadora e não se prestam a substituir a parte do encargo de produzir as provas que alterem ou anulem o lançamento. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36918.002308/2004-36
ACÓRDÃO
2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAURB EMPRESA BRASILEIRA DE URBANIZACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2003
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2003
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o
lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de
apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito
do fisco de constituir o crédito tributário.
ADICIONAL DE RAT — RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
É devido o adicional de riscos ambientais do trabalho para financiamento
da aposentadoria especial dos segurados que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos
termos da legislação previdenciária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
2
Diligências e perícias são instrumentos para esclarecer dúvidas da
autoridade julgadora e não se prestam a substituir a parte do encargo de
produzir as provas que alterem ou anulem o lançamento. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência
não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da
exigência do Adicional sobre o SAT, item 3 e das alegações de que a Multa é confiscatória, item 4,
bem como do item 1.23 – Formalidades da Escrituração Contábil. Rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-66.400 - 6a Turma
da DRJ/BHE, julgado na sessão de 19 de agosto de 2015, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado.
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância, e-fls. 2079 a 2090, para descrever a autuação:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
no montante de R$550.199,65, consolidado em 20/10/2004, que, de acordo com o
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
3
Relatório Fiscal e anexos de fl. 43 a 51, refere-se a contribuições devidas à
Seguridade Social, decorrentes do adicional de alíquota da contribuição prevista no
art. 22, inciso lI, da Lei n ° 8.212/91, referente ao financiamento da aposentadoria
especial devida aos segurados que estiverem sujeitos a condições especiais no
ambiente de trabalho que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme
art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, do período de 04/1999 a
04/2003.
A base de cálculo do crédito constituído é o valor das remunerações pagas aos
trabalhadores da empresa, lançadas em folhas de pagamento de salários, com
exceção da folha de pagamento dos empregados administrativos.
A Auditoria Fiscal arbitrou a contribuição adicional em sua maior alíquota, tendo em
vista a incompatibilidade verificada entre os documentos apresentados pela
empresa, conforme determina o art. 410 da Instrução Normativa/INSS/Diretoria
Colegiada n ° 100, de 18/12/2003, quando da demonstração do Gerenciamento do
Ambiente de Trabalho, quais sejam: PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário,
PCMAT — Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO —
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fundamento legal
previsto no art. 33, §3 ° da Lei n ° 8.212/91, c,/c o art. 233 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/99.
A alíquota aplicada como acréscimo da contribuição prevista na alínea "c" do inciso
II do art. 22 da Lei n ° 8.212/91 (grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT — grau grave) incidente sobre
a remuneração dos segurados empregados expostos a agentes nocivos, para
aposentadoria especial, após 15 (quinze anos) de serviço, nos termos do art. 6° da
Lei n ° 9.732, de 11/12/98, foi de:4% (quatro por cento) para o período de 04/1999
a 08/1999; 8% (oito por cento) para o período de 09/1999 a 02/2000; e12% (doze
por cento) a partir de 03/2000.
Da análise feita pela Auditoria Fiscal, nos documentos apresentados pela empresa,
foram detectadas as seguintes inconsistências, que embasaram o feito fiscal:
Os PPP ́s foram apresentados, porém não foi apresentado o LTCAT — Laudo Técnico
das Condições Ambientais de Trabalho, para corroborar as informações constantes
dos PPP ́s, impossibilitando a verificação da permanência da exposição dos
trabalhadores a condições especiais, foi lavrado o Auto de Infração n ° 35.524.635-
0.
Afirma a fiscalização que de acordo com o PCMAT, a empresa deixou de cumprir as
exigências legais em relação aos seus trabalhadores.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
4
O PPRA de 2003 contraria as normas legais, pois não foi elaborado por
estabelecimento da empresa, bem como não descrevem as condições das obras, os
riscos, os agentes, a caracterização da exposição ou não dos trabalhadores, as
medidas de controle existentes para atenuar ou prevenir os riscos;
Os PCMSO apresentados, de 2001 e 2004, são transcrições e repetições de texto de
um ano para o outro, alterando-se apenas a mensuração dos exames clínicos.
A empresa foi cientificada da presente notificação, via postal, em 08/11/04,
conforme Aviso de Recebimento — AR de fls. 137, apresentando defesa tempestiva
em 23/11/2004, protocolada sob o n 36918.002308/2004-36, conforme
instrumento e anexos acostados às fls. 139 a 1.512, alegando o que se segue:
Pleiteia o reconhecimento da tempestividade da defesa e a conexão deste processo
aos demais créditos constituídos na ação fiscal, por entender que muitos dos
documentos constantes de outros autos servem de comprovação para a presente
defesa.
No que pertine à matéria objeto de discussão na defesa, que diz respeito à
inaplicação da legislação em vista de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, a
defendente cita jurisprudência no sentido de não haver impedimento para os
órgãos julgadores administrativos apreciar tais matérias, sendo passível
juridicamente decidir a respeito.
Aduz improcedência do lançamento em razão da ocorrência do instituto da
decadência do direito de constituição do crédito pelo INSS, por se tratar de
apuração de valores referentes a períodos anteriores a dezembro/1998.
Com a Constituição Federal de 1988, por força dos art. 149 e 146, inciso III, alínea
"b", as contribuições sociais passaram a ter natureza tributária, devendo
submeterem-se aos prazos de decadência e prescrição previstos nos art. 150, 173,
174 do Código Tributário Nacional — CTN, bem como respeitar a exigência de lei
complementar para disciplinar o assunto. Com fulcro no art. 150, § 4 ° do CTN o
prazo para a homologação das contribuições é de 05 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador. No caso de lançamento de ofício, ou quando houver
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 173 do CTN, cujo prazo é de 05(cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. E, ainda, a prescrição, conforme art. 174 do CTN dá-se
em 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do lançamento. Afirma que
os art. 45 e 46 da Lei n ° 8.212/91 que preveem prazos de decadência e prescrição
de 10 (dez) anos, respectivamente, não têm nenhum valor frente aos dispositivos
legais retro mencionados.
Cita jurisprudência e doutrina sobre a matéria, requerendo o reconhecimento da
decadência dos lançamentos de períodos que extrapolam ao limite temporal dos
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
5
cinco anos, quer seja pelo previsto no art. 173, I, ou no art. 150, § 4 O, ambos do
CTN.
A defendente refuta o arbitramento da alíquota adicional de 12% (doze por cento)
pela falta ou deficiência na apresentação de LTCAT, PPRA e PCMSO, para cada uma
das obras da empresa, pois efetivamente elaborou todos os documentos
necessários à área de medicina e segurança do trabalho, juntando-os aos autos para
servir de prova contrária às alegações da fiscalização.
Que os PPRA constatam que não há existência de trabalhadores exercendo
atividades em ambiente de exposição a agentes nocivos. Esclarece que para
algumas obras o LTCAT está incluso no respectivo PPRA.
Aduz que vem tomando medidas de ação contra os agentes que potencialmente
poderiam trazer danos à saúde ou integridade física dos trabalhadores, através de
elaboração de fichas de EPI, treinamentos e aquisição de equipamentos de
segurança para uso de todos os funcionários das obras. Afirmando, ainda, que os
trabalhadores não trabalham em áreas de risco.
No caso em comento, o arbitramento recaiu sobre todas as obras da empresa,
porém, não foram observados os parâmetros contidos no § 2 ° do art. 239 da
Instrução Normativa n° 70, fazendo considerações a respeito da falta de
demonstração da fiscalização dos requisitos previstos na legislação. Além de
contestar a competência do Auditor Fiscal da Previdência Social para questionar o
conteúdo dos documentos apresentados.
Afirma que a empresa elaborou os PPP e, ainda, que o LTCAT somente passou a ser
exigido após 12/2003, com a edição da Instrução Normativa n° 99/2003, sendo
improcedente a constituição do presente crédito baseado em presunção descabida.
Requer a análise da documentação juntada na defesa e a produção de prova pericial
para comprovar o contrário. Coloca à disposição da fiscalização a documentação
porventura não juntada aos autos para verificação e apresenta os quesitos.
Tece comentários sobre a liquidez e certeza do crédito tributário, argumentando
que existindo documentação hábil, idônea e regular, estas devem ser adotadas
como base de prova. Sendo o ônus da prova em contrário da impugnante, os
documentos juntados na defesa e o pedido de prova pericial requerido constituem
elementos suficientes para ilidir o feito fiscal e consequente o cancelamento da
exigência constante desta notificação.
Afirma que a fiscalização não demonstrou com elementos seguros de prova ou com
indícios veemente de falsidade ou inexatidão da contabilidade da empresa
impugnante, assim como de seu Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O
lançamento configura excesso de exação, pois conforme documentos apresentados
ao fisco, que comprovam as efetivas condições ambientais do trabalho, e que se
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
6
encontram à disposição da perícia, demonstram a regularidade do procedimento do
contribuinte, pois a lei não autoriza o arbitramento ou aferição indireta apenas pelo
entendimento da fiscalização. Que não há nenhum indício de prova contraria à
documentação regular que lastreou a informação, o único elemento considerado
como indício foi a inexistência de alguns laudos que agora se encontram
regularizados.
Demonstra sua irresignação contra o procedimento de arbitramento aplicado pela
fiscalização, citando o Princípio Constitucional da Legalidade, asseverando que
somente é cabível em casos extremos, devendo a fiscalização, antes do
arbitramento, solicitar esclarecimentos por escrito ao contribuinte, concedendo
prazo para sanar as omissões, o que não ocorreu.
Aduz "que o motivo do arbitramento foi a inexistência de alguns laudos técnicos de
condições ambientais do trabalho, não se pode negar ao contribuinte o direito de
produzir a prova em contrário e apresentá-la na fase de impugnação do
lançamento, sob pena de ocorrer a quebra do sagrado princípio do contraditório
pleno".
Que a aferição indireta tal como realizada caracteriza-se arbitrária, impondo a sua
correção na fase de julgamento administrativo. Cita jurisprudência a respeito de
arbitramento.
Alega que a contabilidade da impugnante obedece aos requisitos da NBCT-2.1,
Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade,
aprovada pela Resolução n° 563, de 28/10/83 e à NBC-T-3 que explicita o conceito,
conteúdo, estrutura e nomenclatura das demonstrações contábeis. Inexistente
situação de desclassificação de escrituração comercial permanente.
Comprovados todas as normas relativas à medicina e segurança do trabalho, a
empresa pede juntada de todos os LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPRA e PPP,
apresentados em sua peça de defesa.
Demonstra sua irresignação contra a exigência do adicional sobre o SAT, introduzida
pela Lei n ° 9.732/98, que alterou o art. 57 da Lei n ° 8.213/91, através da majoração
da contribuição do SAT em doze, nove ou seis pontos percentuais. Que a Lei n °
9.732/98 ao estabelecer que a aposentadoria especial seria financiada pela
contribuição prevista-no-art: 22, II, da Lei n ° 8.212/91 (SAT), descaracteriza a
contribuição para cobertura dos riscos ambientais, alterando e ampliando sua
finalidade, o que equivale à instituição de nova contribuição. Conclui dispondo que
o art. 2 ° da Lei 9.732/98, na parte que modificou o art. 57 da Lei n ° 8.213/91, para
criar um adicional, o qual representa nova fonte de custeio, é inconstitucional, por
contrariar o § 40 do art. 195 da Constituição Federal.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
7
A imposição de multa elevada, como aplicada no caso concreto objeto da
impugnação, leva a verdadeiro confisco do patrimônio do contribuinte. Entende
que a multa deve levar em conta o grau da falta, os antecedentes fiscais do
contribuinte, o dano sofrido pelo erário, a existência ou não de conluio, fraude,
sonegação, má-fé ou dolo. Os princípios da capacidade contributiva e a vedação do
confisco, literalmente dirigidos aos impostos e tributos, espraiam por inteiro
atingindo todo o crédito tributário, conforme art. 133 e parágrafos do CTN, em
suma, atingem tanto as penas fiscais, quanto os tributos.
Afirma que já corrigiu as falhas indicadas anteriormente à decisão da autoridade
julgadora competente, reitera o pedido de que os autos sejam baixados em
diligência para verificação dos LTCAT, PPRA, PPP, PCMSO, PCMAT, que se
encontram à disposição da fiscalização na sede da empresa.
Por todo o exposto, considerando as provas dos autos, espera a defendente seja
julgada procedente a defesa apresentada, com o cancelamento da penalidade
imposta no Auto de Infração ou pela relevação da penalidade imposta ao teor do
art. 291, § 1 ° do RPS.
DA DILIGÊNCIA
O processo foi baixado em diligência para manifestação da Fiscalização, conforme
despacho de fls.1827.
A Auditoria Fiscal responsável pela notificação, em resposta à diligência requerida,
analisou a documentação apresentada na defesa, conforme despacho de fls.1829 a
1830, concluindo que:
Todos os LTCAT estão com data de 12/2003. Cita, como exemplo, que o Laudo de
fls. 473 consta informação de que a empregada Gizele Quaresma Machado foi
demitida em 27/07/2004, data posterior à elaboração do LTCAT de 10/12/2003.
Os LTCAT não foram considerados como documentos contemporâneos às obras
objeto dos créditos apurados. Não há como a empresa comprovar as condições
ambientais dos trabalhadores das obras realizadas entre 04/1999 a 04/2003 em
momento posterior.
Os PPRA e PCMSO são os mesmos documentos apresentados durante a ação fiscal,
permanecendo as mesmas irregularidades citadas no Relatório Fiscal, sendo que a
documentação apresentada na defesa não altera em nada o feito fiscal.
DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
Às fls.1833 a 1842, foi emitido a Decisão Notificação - DN no 11.401-4/0648/2005,
julgando o lançamento procedente.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
8
No prazo regulamentar o contribuinte apresentou recurso tempestivo (fls.1857 a
1904). Foram elaboradas as contrarrazões de recurso e encaminhado os autos ao
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, para julgamento.
Às fls.1955 a 1957, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão
competente para apreciar as razões de recurso, nos termos dos artigos 29 e 30, da
Lei no 11.457/2007, através do Acórdão de no 2301-02.196 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, decidiram por unanimidade de votos anular a decisão de primeira
instância, a fim de oportunizar ao contribuinte o exercício do seu direito de defesa.
Às fls.1966, consta que foi encaminhado ao contribuinte cópia do referido Acórdão,
concedendo-lhe prazo para manifestar-se a respeito da Informação Fiscal.
No despacho de fls.1968, consta que não houve manifestação do interessado e
encaminha o presente processo a DRJ/BHE, para novo julgamento.
Às fls.1969 a 1979. consta o Acórdão no 02-46.609, emitido pela 6a Turma da
DRJ/BHE, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e manutenção
do crédito tributário exigido na NFLD no 35.723.972-5.
O contribuinte foi cientificado do referido Acórdão, em 29/08/2003 (fls.1982), e no
prazo regulamentar ingressou com Recurso junto ao CARF (fls.1986 a 2015).
Às fls.2021 a 2027, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, através
do Acórdão de no 2302-003-352– 3a Câmara/2a Turma Ordinária, decidiu, por
unanimidade de votos, anular a decisão de primeira instância, porque foi emitida
com preterição do direito de defesa do contribuinte, já que não foi comunicado do
resultado de diligência fiscal anteriormente efetuada.
Às fls.2033, consta que foi encaminhado ao contribuinte cópia do referido Acórdão,
do pedido de diligência e da Informação Fiscal, e que foi concedido ao mesmo prazo
de trinta dias, a contar do recebimento, para se manifestar a respeito da
Informação Fiscal.
No prazo regulamentar, o contribuinte se manifestou, consoante peça juntada às
fls.2036 a 2074, aduzindo argumentos da impugnação anterior, sem qualquer fato
novo.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Como citado acima, a empresa apresentou impugnações, todas tempestivas, que
foram apreciadas pelo órgão de primeira instância, tendo sido julgadas, por unanimidade,
improcedentes e mantido o crédito tributário exigido.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2003 DECADÊNCIA.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
9
A decadência das contribuições previdenciárias deve-se operar em cinco anos, nos termos
do Código Tributário Nacional, em decorrência da Súmula Vinculante no 08 do Supremo
Tribunal Federal.
ADICIONAL DE RAT — RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
É devido o adicional de riscos ambientais do trabalho para financiamento da aposentadoria
especial dos segurados que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, nos termos da legislação previdenciária.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA É legítima e legal a cobrança de acréscimos legais
incidentes sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no prazo estabelecido em
Lei, conforme preceituam os artigos 34 e 35 da Lei n ° 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo por alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade julgadora
prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente foi cientificada da decisão em 04/09/2015, e-fls. 228. O Recurso
Voluntário foi protocolado na Agência da Receita Federal do Brasil – ARF – Betim/MG, em
22/09/2015, e-fls. 2096, acostados às fls. 2096 a 2131, alegando os mesmos argumentos
apresentados em sede de impugnação, em breve síntese:
 Descreve a autuação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito;
 Contesta o arbitramento da alíquota suplementar máxima de 12% a título de
Seguro de Acidente do Trabalho – SAT, uma vez que o motivo para a cobrança
do adicional, segundo a autoridade social foi que a empresa deveria elaborar
Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – PPRA e Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, para cada uma de suas obras e
pela falta ou deficiência na apresentação dos referidos documentos optou por
fazer o arbitramento exigindo a contribuição adicional ao SAT mediante a
aplicação de 12% sobre as bases de cálculo da contribuição previdenciária
correspondentes aos respectivos períodos;
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
10
 Afirma que elaborou todos os documentos necessários à área de medicina do
trabalho e segurança do trabalho, dentre eles as LTCATS que estão à disposição
no escritório da empresa à disposição da fiscalização e que juntou à Impugnação
os LTCAT, PPRA e PMCO relativos às obras;
 Alega que analisando os PPRA, verifica-se com clareza que não há constatação
de existência de trabalhadores exercendo atividades em ambientes que os
expõe a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, quais sejam: químicos,
físicos e biológicos;
 Aduz que a Recorrente vem tomando medidas de ação contra os agentes que
potencialmente poderiam trazer danos à saúde ou integridade física dos
trabalhadores através de fichas de EPI’s, treinamentos etc., além de aquisição
de equipamentos de segurança;
 Os trabalhadores não trabalham em áreas de risco conforme pode-se observar
pela inteireza dos documentos apresentados. Que os EPI e os Equipamentos de
Proteção Coletiva reduzem a ação dos agentes a Níveis absolutamente
toleráveis;
 Que a IN 70, art. 239, dispõe que a autoridade fiscal poderá fazer o lançamento
por arbitramento se constatar a falta do LTCAT, PPRA ou PCMSO, a
incompatibilidade entre esses documentos ou a incoerência desses documentos
com as condições ambientais verificadas no estabelecimento, entretanto nos
termos das NR-7, NR9, NR15, NR 19 e NR22, aprovadas pela Portaria no 3.214,
admite-se prova em contrário por parte da empresa;
 Como o arbitramento recaiu sobre todas as obras da empresa, com a prova em
contrário por apresentação dos documentos citados, é mister que ele seja
descaracterizado;
 Menciona que não há registro histórico de benefícios de aposentadoria especial
concedidos a empregados da empresa, tanto que a autoridade autuante não fez
menção de sua existência, bem como não demonstrou a similaridade com
empresas do mesmo segmento econômico, mesmo porque não existe, •Afirma
a ausência de expedientes emitidos pela DRT ou pelo TEM resultantes de
inspeção realizada contra o estabelecimento nos quais existam ou não
informações acerca das contratadas prestadoras de serviços intramuros, bem
como parecer conclusivo de médico perito da Previdência Social, em que o
enquadramento do segurado em atividade sujeita a aposentadoria especial seja
determinado, nos termos do Inciso VII, do art. 233 e que o auditor fiscal não
demonstrou a sua condição de Médico do Trabalho ou engenheiro de Segurança
do Trabalho, não tendo portanto competência legal para o questionamento
quanto ao conteúdo dos documentos apresentados;
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
11
 Afirma elaborou e manteve Perfil Profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores a seus serviços e elaborou as respectivas
LTCATs e que elas somente passaram a ser exigidas a partir de dezembro de
2003. Com a edição da IN 99/2003;
 Pelo princípio do contraditório e ampla defesa, requereu a realização de
diligência e perícia, uma vez que a perícia representa o meio idôneo de prova
quanto às condições ambientais do trabalho, tendo a mesma sido indeferida;
 Cita legislação e jurisprudência;
 Das formalidades da escrituração contábil;
 Limite da capacidade contributiva/ Lucro Bruto Operacional;
 Alega a inconstitucionalidade da exigência do adicional sobre o SAT;
 Da multa confiscatória;
 Alega que a Recorrente já corrigiu as falhas indicadas anteriormente à decisão
da autoridade julgadora competente, reiterando o pedido de diligência;
 Requer: que o Recurso seja julgado procedente com a consequente anulação da
decisão recorrida, ou, no mérito, seja cancelada da penalidade que lhe foi
imposta através da NFLD objeto da defesa ora recorrida.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido da inconstitucionalidade da exigência do
Adicional sobre o SAT, bem como as alegações da Multa confiscatória, não merecem ser
conhecidas.
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Tampouco as alegações contidas no item 1.23 do Recurso Voluntário, sobre
“Formalidades da Escrituração Contábil, não serão conhecidas por ser o assunto estranho ao
presente embate, em virtude de que não se questiona, no levantamento efetuado, se a
contabilidade da impugnante obedece ou não aos requisitos do Conselho Federal de
Contabilidade, nem se foi corretamente escriturada.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade da exigência do Adicional sobre o SAT, item 3 e das alegações
de que a Multa é confiscatória, item 4, bem como do item 1.23 – Formalidades da Escrituração
Contábil, constantes do Recurso Voluntário.
PRELIMINAR
Ao final de suas alegações a Recorrente requer, em vista do exposto no recurso
voluntário, a anulação da decisão recorrida.
Razão não assiste a Recorrente.
As causas que ensejam a nulidade no Processo Administrativo Fiscal estão dispostas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
No caso presente, o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e
dado ao contribuinte o direito de se manifestar, durante a ação fiscal, e de se defender, no
momento da apresentação de sua impugnação, que ora se analisa.
Tem-se, ainda, que na lavratura do Auto de Infração foram cumpridas todas as
formalidades estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências previstas no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
“Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
13
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.” A autoridade fiscal percorreu todas as etapas necessárias à
caracterização da presunção legal da omissão de rendimentos decorrente de
créditos em conta de investimento ou depósito, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a origem dos recursos utilizados nessas operações, na forma do art. 42
da Lei 9.430/96.
O sujeito passivo foi intimado, no curso da ação fiscal, e-fls. 37/38, a apresentar os
documentos solicitados pela autoridade fiscal e, após análise dos documentos apresentados, sem
que o tenha feito em sua totalidade, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração, acompanhado
de Relatório Fiscal detalhado, e-fls. 43 a 68.
É certo que, uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, a autoridade
tributária tem o dever de realizar o lançamento, consoante art. 142, parágrafo único do CTN,
dever este indeclinável, sob pena de responsabilidade funcional.
O contribuinte teve ciência da descrição das infrações imputadas e da
fundamentação legal em que se baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada. Os fatos foram devidamente descritos e
permitiram ao Recorrente o conhecimento pleno da motivação do Lançamento, sem dar margem
a dúvidas quanto à matéria tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao
exercício do seu direito de defesa.
O Recorrente teve oportunidade de se pronunciar, em sede de Impugnação, por
várias vezes como se observa nas manifestações apresentadas às e-fls. 132 a 163; 164 a 1574;
1857 a 1900 e e-fls. 2036 a 2074, portanto, não se podendo falar em cerceamento do direito de
defesa.
Além do mais, se constata facilmente no próprio arrazoado apresentado, a total
compreensão dos fatos, com a apresentação de alegações relacionadas ao mérito da questão.
Desse modo, as alegações do contribuinte acerca de nulidade do lançamento ou da
decisão recorrida não podem prevalecer.
Diante do exposto, devidamente analisada e fundamentada a decisão de piso, não
há que se falar em nulidade de lançamento no presente caso.

DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pela impugnante junto a seus argumentos
de recurso:
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
14
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.

MÉRITO

Conforme exposto no Relatório deste voto, verifica-se que a Recorrente reproduz
no Recurso Voluntário, os argumentos apresentados em suas impugnações.

A decisão de piso enfrentou, acertadamente, todos os argumentos apresentados
pela Recorrente, dos quais concordo e adoto os fundamentos ali expostos como razão de decidir
do presente voto, com amparo no art. 114, § 12, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, mediante reprodução dos seguintes trechos:
A defendente alega que elaborou todos os documentos necessários à área de
medicina e segurança do trabalho. O fato de a Auditoria Fiscal ter considerados
todos os empregados da empresa, com exceção do pessoal administrativo, como
expostos a agentes nocivos no ambiente de trabalho foi fundamentado no fato de a
notificada não ter demonstrado que gerencia adequadamente o ambiente de
trabalho. A documentação solicitada pela fiscalização apresentou inconsistências e
incompatibilidades entre si, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de fls. 43 a
51.
A simples alegação de que não possuiu trabalhadores exposto a agentes nocivos
não afasta a correção do feito fiscal. A empresa não trouxe aos autos documentos
idôneos capazes de refutar as constatações da fiscalização, durante a ação fiscal,
tampouco para convencimento do órgão julgador.
Cita a Instrução Normativa - IN n ° 70/2002, art. 239, § 2 °, asseverando que as
condições previstas no dispositivo não foram observadas pela fiscalização. A título
de esclarecimento, a citada IN não mais estava vigente ao tempo da notificação,
29/10/2004. Vigia a IN –no 100, de 18/12/2003, que foi largamente citada pela-
Auditoria em seu Relatório Fiscal para consubstanciar a notificação.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
15
Contesta, ainda, a competência da Auditoria Fiscal para verificar o conteúdo dos
documentos que demonstram a exposição ou não dos trabalhadores aos agentes
nocivos. Tem-se que os documentos relativos às Demonstrações Ambientais (PPRA,
PCMSO, LTCAT e PPP) demonstram, em conjunto, o gerenciamento dos riscos
ambientais do trabalho, por parte da empresa e são fundamentais para a validação
dos dados lançados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social - GFIPs.
Considerando a grande importância da GFIP, uma vez que os dados nela informados
alimentam o Cadastro Nacional de Informações - CNIS, de acordo com o artigo 29-A,
da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei 10.403/02 e que, de acordo com o § 1°
do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n ° 3.048/99, servem para o cálculo e a concessão de benefícios, além de se
constituírem em termo de confissão de dívida (na hipótese de não-recolhimento), é
imprescindível que os dados possam ser comprovados mediante documentação que
o fiscal possa ter acesso.
Assim, a partir dessa perspectiva, cabe ao INSS verificar o cumprimento das Normas
de Saúde e Segurança no Trabalho, com o objetivo de evitar pagamento de
benefícios indevidos e garantir o financiamento dos benefícios devidos, conforme
disposto no artigo 400 da Instrução Normativa INSS/DC 100 de 18/12/2003, com
vigência a partir de 01/04/2004:
"Art. 400. Para fins da cobrança da contribuição prevista no inciso 11 do
art. 22 da Lei n ° 8.212 de 1991, da contribuição adicional prevista no § 6°
do art. 57 da Lei n 8.213 de 1991, da contribuição adicional e do percentual
adicional de retenção previstos nos §§ 1° e 2° do art. 1° e no art. 6° da Lei n
° 10.666 de 2003, respectivamente, o INSS, por intermédio de sua
fiscalização, verificará:
1- a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais de que
trata o art. 404;
II - os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais;
111 - a veracidade das informações declaradas em GFIP;
IV - o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho;
V - o cumprimento das demais disposições previstas nos arts. 19, 57, 58,
120 e 121 da Lei n ° 8.213 de 1991.
Parágrafo único. O disposto no caput tem como objetivo:
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
16
I - validar as informações do banco de dados do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), que é alimentado pelos fatos declarados em
GFIP; -evitara concessão de benefícios indevidos;
III- garantir o custeio de benefícios devidos."
Diante disso, cabe ao Auditor Fiscal, exigir os documentos previstos na legislação,
com o intuito de validar os dados declarados em GFIP, por meio da análise das
demonstrações ambientais, e verificar se a empresa cumpre as normas relacionadas
à segurança e saúde no trabalho. Não compete à Auditoria contestar o conteúdo
das informações que são prestadas por profissionais habilitados nos documentos,
mas sim fazer uma análise comparativa entre tais documentos e concluir se a
empresa gerencia o ambiente de trabalho dentro das normas da legislação vigente.
Não foi questionado na notificação a falta de elaboração dos PPP, mas sim a não
apresentação dos LTCAT para validar as informações constantes dos PPP. De acordo
com a resposta à diligência fiscal, constata a fiscalização que os LTCAT juntados na
defesa foram elaborados em 12/2003, não sendo documentos hábeis para
descrever o ambiente de trabalho dos empregados da empresa de 04/1999 a
04/2003. Nos termos do art. 58, § 1 ° da Lei n ° 8.213/91, e alterações posteriores, o
PPP deve ser emitido com base no LTCAT, a saber:
"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, emitida pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos
termos da legislação trabalhista.
Redação dada pela Lei n ° 9.732/ de 11/12/98."
Equivocada a alegação da empresa ao dispor que o LTCAT somente passou a ser
exigível a partir de 12/2003. De acordo com a Instrução Normativa - IN n ° 99, de
05/12/2003, art. 177, que alterou a IN 95/2003, as empresas obrigadas ao
cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, aprovadas
pelo Decreto no 3.214/78, poderão substituir o LTCAT pelo PPRA, desde que
atualizados anualmente. Vale lembrar que o LTCAT previsto no art. 58 e seus
parágrafos, da Lei n ° 8.213/91, pode ser exigido desde 11/10/96, com a edição da
Medida Provisória no 1.523, 11/10/1996, que alterou o art. 58 e parágrafos da Lei
no 8.213/91.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
17
"Art. 177. A partir da publicação desta IN, para as empresas obrigadas ao
cumprimento das Normas Regulamentadoras do MTE, nos termos do item
1.1 da NR-01 do MTE, o LTCAT será substituído pelos programas de
prevenção PPRA, PGR e PCMAT.
§ 1° As demais empresas poderão optar pela implementação dos
programas referidos no caput, em substituição ao LTCAT.
§ 2° Os documentos referidos no caput deverão ser atualizados pelo menos
uma vez ao ano, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer
qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, por
força dos itens 9.1.1.1 da NR-09, 18.3.1.1 da NR- 18 e da alínea "g" do item
22.3.7.1 e do item 22.3.7.1.3, todas do TEM.
Quanto às provas apresentadas pela impugnante na defesa, tem-se que foram
anexados: LTCAT (todos elaborados em 12/2003) e PPRA e PCMSO. Como já
exposto anteriormente, os LTCAT foram elaborados em 12/2003 retratando
situações ocorridas entre 04/99 a 04/03, motivo pelo qual não foram aproveitados
como prova idônea. Sobre os PPRA e PCMSO são os mesmos apresentados durante
a ação fiscal, permanecendo os mesmos vícios apontados no Relatório Fiscal.
No que pertine ao pedido de prova pericial requerido, não procede pois o fato que
ensejou o presente levantamento está claro, nos termos da legislação vigente à
época, a empresa não comprovou com documentação idônea, durante a ação fiscal,
tampouco na defesa, que gerencia adequadamente o seu ambiente de trabalho. A
prova pericial não é considerada necessária, tendo em vista que os documentos que
provam as condições do ambiente de trabalho da empresa não exigem
conhecimento técnico para sua avaliação. O próprio órgão fiscalizador dispõe de
atos normativos para uma correta apreciação das provas, no caso, a IN/INSS no
100/2003, vigente ao tempo do lançamento fiscal. Além destas razões, os requisitos
previstos no art. 9o, inciso IV da Portaria do Ministério da Previdência Social — MPS,
no 520 de 19/05/2004 (vigente ao tempo da defesa) não estão todos presentes,
quais sejam, exposição de motivos para a perícia, quesitos, nome, endereço e
qualificação profissional do perito. Portanto, negamos o requerimento de produção
de prova pericial.
Como já amplamente debatido, a Auditoria Fiscal não encontrou o adequado
gerenciamento das condições ambientais da empresa, através dos documentos
analisados. Ressalte-se que foram cotejadas as informações do PPRA, PCMSO,
PCMAT, PPP entre outros documentos, concluindo a Auditoria que todos os
trabalhadores da empresa, exceto o pessoal do setor da administração, estavam
expostos a agentes nocivos à saúde. Com fulcro no art. 33, § 3 ° da Lei 8.212/91,
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
18
regulamentado pelo art. 233 do RPS, a Auditoria procedeu ao levantamento do
débito:
"Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições (...)
§ 3o Ocorrendo-recusa-ou sonegação de qualquer documento -ou
informação, -ou sua apresentação deficiente, o Instituo Nacional do Seguro
Social - INSS e a Secretaria da Receita Federal - SRF, podem, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
A Instrução Normativa INSS/DC 100, de 2003, ao dispor acerca do gerenciamento
dos riscos ocupacionais, em seu artigo 404, enumera os documentos que devem ser
analisados para demonstrar o adequado gerenciamento dos riscos ocupacionais por
parte da empresa, que deverão respaldar as informações prestadas em GFIP. No
art. 410, dispõe que se, em procedimento fiscal, for constatada a falta do PPRA,
PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigível ou a incompatibilidade entre
esses documentos, a Auditoria Fiscal fará o lançamento arbitrado da contribuição
adicional, com fundamento legal previsto no §3o do art. 33, da Lei 8.212/91, c/c o
art. 233 do RPS, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
"Art. 410. Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR,
PCMAT, PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a incompatibilidade
entre esses documentos, o AFPS fará, sem prejuízo das autuações cabíveis,
o lançamento arbitrado da contribuição adicional, com fundamento legal
previsto no § 3o do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art
233 do RPS, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.".
Desta forma, demonstrado está a correção do procedimento utilizado pela
Auditoria ao considerar que os trabalhadores da empresa exercem suas atividades
expostos a agentes nocivos, com base na documentação elaborada pela empresa.
[...]
Quanto às considerações feitas pela recorrente a respeito da multa, o art. 136 do
Código Tributário Nacional determina que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Também cabe esclarecer que a multa aplicada na
presente notificação tem caráter moratório, conforme art. 35 da Lei n ° 8.212/91 e
alterações posteriores: "Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo
INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada..." Desta forma, não há
que se falar em observância dos aspectos subjetivos do agente infrator, pois aqui
não foi aplicada nenhuma penalidade à empresa.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
19
Em relação ao pedido de relevação da multa, não pode ser acolhido porque a
empresa não foi notificada por infração a dispositivo de lei para que se possa
comprovar através da correção de falta. Quanto ao afastamento do feito fiscal, não
existe nos autos nenhum documento que comprove a inexatidão da constituição do
crédito que o possa eivar de qualquer vício.
Cabe também ressaltar que a documentação hábil para servir de prova no
contencioso administrativo fiscal deve ser juntada pela empresa no momento da
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser por motivo de força maior, fato ou direito superveniente ou
destine a contrapor fatos ou razões posteriores trazidas aos autos, nos termos da
legislação, que regulava o contencioso administrativo no âmbito da Receita Federal.
Assim, o oferecimento de verificação da documentação que se encontra na sede da
empresa não caracteriza provas apresentadas.
Com base em todo o exposto, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância da legislação, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e do período a que se referem; as contribuições exigidas
estão de acordo com a legislação pertinente e a capitulação indicada reporta-se à
época da ocorrência dos fatos geradores, conforme Fundamentos Legais do
Débito/Rubricas. O montante do crédito é líquido e certo, passível de exigência
administrativa e/ou de execução fiscal.

Acrescente-se, aos fundamentos acima, que o Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT) passou a ser exigido pela legislação brasileira a partir de 11 de
outubro de 1996, com a publicação da Medida Provisória no 1.523, de 1996, posteriormente
convertida na Lei no 9.528, de 1997. Essa lei alterou o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, que
trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social.
A exigência do LTCAT está relacionada à comprovação de atividade especial para
fins de aposentadoria, especialmente em relação a agentes nocivos como ruído, calor e
eletricidade. Para períodos anteriores a 13 de outubro de 1996, o LTCAT é obrigatório para
comprovar exposição a ruído. De 14 de outubro de 1996 a 31 de dezembro de 2003, o LTCAT é
obrigatório para comprovar a exposição a qualquer agente nocivo.
Para maior clareza, transcreve-se o art. 58, e seus parágrafos, da Lei no 8.213, de
1991, com as alterações da Lei no 9.528, de 1997, (conversão da Medida Provisória citada), vigente
na data de sua publicação e vigente na época dos fatos geradores:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
20
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos
termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar
informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento
respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência
aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à
penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse
documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Conforme demonstrado nas razões expostas acima, as alegações do Recorrente não
prosperam.
Quanto ao pedido de diligência, importante frisar que que as diligências e perícias
são instrumentos para esclarecer os julgadores sobre fatos processuais. Não se prestam a
substituir a parte na produção de provas a seu cargo.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, deixa claro que a realização
de diligência ou perícia somente ocorre quando a autoridade julgadora entender que sejam
necessárias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.202 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36918.002308/2004-36
21
Como já citado no relatório acima, foi determina a realização de diligência, e-fls.
1827, tendo a autoridade fiscal se manifestado às e-fls. 1829 e 1830.
Quanto a fazer novas provas da correção das falhas para verificação das LTCATs,
PPRA, PPP, PCMSO, PCMAT, a DRJ acertadamente se pronunciou que a documentação, para fazer
prova do alegado, deveria ter sido acostada aos autos no momento oportuno, quando da fase de
impugnação.
Assim, rejeito o pedido de nova diligência fiscal.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da exigência do Adicional sobre
o SAT, item 3 e das alegações de que a Multa é confiscatória, item 4, bem como do item 1.23 –
Formalidades da Escrituração Contábil. Rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 2155
DF CARF MF
Original